Tribunal: STF
Processo: AI 400266
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Recurso recebido como agravo
regimental.
Necessidade de exame prévio de norma
infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Fundamento
não atacado. Motivo suficiente para a manutenção da decisão.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.